Tribunal: TJBA
Processo: 8062851-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062851-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLARA FONSECA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE

AGRAVADO: MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO

Advogado(s)
:
SUELEM MONIQUE SILVA DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 345, III E IV DO CPC, E POR INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE DESPEJO. MATÉRIAS PRECLUSAS. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA ARGUIR NULIDADE DA FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo e cobrança, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados. Os agravantes alegam a nulidade da sentença, a ilegitimidade passiva do fiador, o excesso de execução e a impenhorabilidade de valores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade da sentença e de inexigibilidade da obrigação, já discutidas na fase de conhecimento, podem ser reanalisadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se o fiador possui legitimidade para arguir a nulidade da fiança por ausência de consentimento conjugal; (iii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação de planilha de cálculo detalhada; (iv) saber se a impenhorabilidade de valores por motivo de doença grave foi devidamente comprovada.

III. Razões de decidir

3. As matérias relativas à nulidade da sentença por suposta aplicação indevida dos efeitos da revelia e à inexigibilidade do crédito com base nos institutos da
supressio
e
surrectio
são questões de mérito. Uma vez transitada em julgado a decisão na fase de conhecimento, opera-se a preclusão, sendo vedada a rediscussão em sede de cumprimento de sentença, por não se enquadrarem no rol taxativo do art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A legitimidade para arguir a nulidade da fiança por falta de outorga conjugal pertence exclusivamente ao cônjuge que não concedeu a autorização ou a seus herdeiros. Portanto, o fiador não pode invocar tal vício para se eximir da obrigação que assumiu, tampouco a coexecutada, que não demonstrou sua condição de herdeira para tal finalidade.

5. A alegação de excesso de execução deve ser rejeitada quando o executado não apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, indicando o valor que entende correto, conforme exigem os §§ 4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil.

6. A impenhorabilidade de valores por motivo de doença grave não foi acolhida, pois os documentos médicos apresentados não foram suficientes para comprovar a gravidade da enfermidade ou para demonstrar que os valores bloqueados seriam essenciais ao custeio do tratamento e à sobrevivência do agravante.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8062851-84.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

MARIA CLARA FONSECA DE SOUZA
e
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA NETO
e, como agravado,
MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.